Tribunal: TJDFT
Processo: 0729843-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO COMPROVADOS. DESCONSIDERAÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica de uma sociedade empresária, com base no abuso da personalidade, nos termos do artigo 50 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a desconsideração da personalidade jurídica, é imprescindível o requerimento da parte ou do Ministério Público, além da comprovação de abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, conforme disposto no artigo 50 do Código Civil.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte estabelece que a mera insolvência ou dissolução irregular de uma sociedade não caracteriza, por si só, abuso da personalidade jurídica, não sendo suficientes para justificar a desconsideração da personalidade.
5. No caso em exame, não restaram demonstrados os requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária, uma vez que não se comprovou a existência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “Não configura abuso da personalidade jurídica, para fins de desconsideração, a mera insolvência ou dissolução irregular da sociedade empresária, sendo necessário comprovar o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1811422 de relatoria da Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção da 6a Turma Cível, Acórdão 1665058 de relatoria do Des. Arnoldo Caminho da 4a Turma Cível.